Tribunal: STF
Processo: RE 421390
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: 1.Recurso extraordinário: descabimento: debate acerca da
caracterização da recorrida como beneficiária de pensão por morte de
 ex-combatente, que não alcança nível constitucional.
2.
Ex-combatente. Pensão por morte. O acórdão recorrido que,
considerando a data do falecimento do ex-combatente, invoca a L.
4.242/63 - para caracterizar a recorrida como dependente - e o art.
53, II e III, do ADCT - para deferir a pensão por morte,
harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal, segundo a
qual o direito à pensão especial de ex-combatente decorre da
legislação vigente à época do seu falecimento (MS 21.610, Velloso,
RTJ 175/115; MS 21.707, Marco Aurélio, RTJ 161/121).